Tribunal: TJSP
Processo: 2324463-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REFORMA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.
Assistência judiciária gratuita. Benesse indeferida. Reforma. Situação de hipossuficiência financeira evidenciada. Elementos probatórios que corroboram a tese alegada.
Recurso provido.